Tribunal: TJSP
Processo: 1030735-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS – Oficial Administrativo exercendo a função de Agente Estadual de Trânsito. Pretensão de diferenças salariais, Possibilidade. Inconformismo. Descabimento. Ocorre desvio de função quando o servidor público, provido em determinado cargo, passa a exercer funções de outro melhor remunerado sem previsão legal e sem a

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS – Oficial Administrativo exercendo a função de Agente Estadual de Trânsito. Pretensão de diferenças salariais, Possibilidade. Inconformismo. Descabimento. Ocorre desvio de função quando o servidor público, provido em determinado cargo, passa a exercer funções de outro melhor remunerado sem previsão legal e sem a correspondente contraprestação. O reconhecimento do desvio de função exige prova concreta e efetiva do desempenho de atribuições de cargo diverso, o que ocorreu no caso concreto. Direito ao recebimento da diferença salarial, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Inteligência da Súmula 378 do STJ. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030735-39.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DETRAN
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, é apelada
THALITA BRUNA MOREIRA LEITE CIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-39.2020.8.26.0053 -Voto no 23609
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1030735-39.2020.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: DETRAN
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO
Apelado: THALITA BRUNA MOREIRA LEITE CIRELLI
Juiz Sentenciante: EMÍLIO MIGLIANO NETO
Voto no 23609
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
DESVIO
DE
FUNÇÃO.
DIFERENÇAS
SALARIAIS

Oficial
Administrativo exercendo a função de Agente
Estadual de Trânsito. Pretensão de diferenças
salariais,
Possibilidade.
Inconformismo.
Descabimento. Ocorre desvio de função quando o
servidor público, provido em determinado cargo,
passa a exercer funções de outro melhor remunerado sem previsão legal e sem a correspondente contraprestação. O
reconhecimento do desvio de função exige prova
concreta e efetiva do desempenho de atribuições
de cargo diverso, o que ocorreu no caso concreto.
Direito ao recebimento da diferença salarial, sob
pena
de
enriquecimento
sem
causa
da
Administração. Inteligência da Súmula 378 do
STJ. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Thalita
Bruna
Moreira
Leite
Cirelli,
servidora
pública estadual, ocupante do cargo de Oficial Administrativo,
ajuizou ação ordinária em face do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo - DETRAN, objetivando sua condenação ao
pagamento de diferenças salariais e seus reflexos decorrentes do
desvio de sua função para a de Agente Estadual de Trânsito.
Sustentou que em dezembro de 2017, embora ocupasse o cargo de
Oficial Administrativo (nível médio), passou a realizar vistorias
veiculares e aplicação de exames teóricos e práticos de direção
veicular, o que é função típica de Agente Estadual de Trânsito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-39.2020.8.26.0053 -Voto no 23609
3
exige nível superior e CNH.

A
r.
sentença
de
fls.
213/220
julgou
procedente a ação para “a condenar o DETRAN-SP ao pagamento
do valor correspondente à diferença mensal entre o salário de
Agente Estadual de Trânsito, DEZEMBRO DE 2017, até perdurar o
desvio de função, a ser apurado em liquidação de sentença,
incluindo 13o salário, férias e respectivo acréscimo de 1/3 e na
bonificação de resultados, tudo com incidência de juros e correção
monetária” (fl. 219). Honorários advocatícios a serem fixados em
liquidação de sentença.
O Detran apelou da sentença, pugnando
pela sua reforma, ao argumento de que em 2013 foi transformado
em autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão por
força da LC no 1.195/2013 e que houve transferência de servidores
da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Gestão
Pública com a finalidade de devolver servidores de carreira policial
por servidores de carreira administrativa. Aduz que os oficiais
administrativos, pela Lei n 1.080/2008 têm a função de realizar
atividades de apoio técnico e/ou administrativos nas diversas áreas
de atuação, porém o labor do oficial administrativo no Detran é
outro, pois focam no cadastro de procedimentos para expedição,
substituição ou renovação de documentos emitidos pela autarquia,
entre outros. Aduz que o serviço do autor não se equivale ao
serviço de Agente Estadual de Trânsito, razão pela qual não se
pode reconhecer o desvio de função. Subsidiariamente, pleiteia que
a condenação seja restrita à diferença entre os cargos, sem
quaisquer reflexos.
O recurso foi respondido às fls. 242/251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-39.2020.8.26.0053 -Voto no 23609
4
É o relatório.
Fundamento e voto.
O presente recurso não merece provimento.
Efetivamente,
no
entrechoque
entre
o
princípio da legalidade e o do que veda o enriquecimento ilícito, a
orientação pacífica do Colendo Pretório Excelso é no sentido de que
o servidor público desviado de suas funções, após a promulgação
da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao
recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os
vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato (RE-ED
486184/SP
-
SÃO
PAULO
EMB.
DECL.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Julgamento: 12/12/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma;
Publicação : DJ 16-02-2007 PP-00047; RE-AgR 481660 /SE;
Relator(a):

Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Julgamento:
17/10/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma; Publicação: DJ
10-11-2006 PP-00054; AI-AgR 594942 / AP; Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 14/11/2006, Órgão Julgador:
Primeira Turma; Publicação: DJ 07-12-2006 PP-00045; RE-AgR
433578 / DF; Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Julgamento:
13/06/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma; Publicação: DJ
27-10-2006 PP-00047; AI 339.234-AgR, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence; RE 191.278, RE 222.656, RE 314.973-AgR, AI 485.431-
AgR, AI 516.622-AgR, e REs 276.228, 348.515 e 442.965).
Questão
mais
delicada
não
é
o
reconhecimento das consequências do desvio de função, mas a sua
caracterização em confronto com as situações peculiares das
atribuições dos cargos, empregos ou funções públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-39.2020.8.26.0053 -Voto no 23609
5
Em princípio ocorre desvio de função quando
o servidor público, provido em determinado cargo, passa a exercer
funções de outro melhor remunerado sem previsão legal e sem a
correspondente
contraprestação.
Como
a
designação
para
o
servidor público exercer determinadas atribuições decorre de ato
administrativo lato sensu goza este de presunção de legitimidade e
veracidade. Por consequência, o reconhecimento do desvio de
função exige prova concreta e efetiva do desempenho de
atribuições de cargo diverso.
No caso presente, o autor apesar de ocupar
o cargo de “Oficial Administrativo”, no qual ingressou, por meio de
concurso público, em julho de 2012 (fl. 17), efetivamente exerceu
função de Agente Estadual de Trânsito, consoante prova dos autos.
Conforme o documento emitido pelo Estado
de São Paulo (fl. 165), consta como função de Agente Estadual de
Trânsito as seguintes:
Desempenhará atividades nas áreas: administrativa, jurídica,
financeira, de recursos humanos, de controle de credenciados e
de educação para o trânsito, entre outras. Também poderá
atuar como vistoriador de veículos e de examinador de
trânsito nas provas práticas de direção veicular. Nesses
casos, o Detran.SP oferecerá os cursos de formação específica
para essas atividades.
E, em relação ao cargo de Oficial, assim
prevê o referido documento:
Desempenhará atividades administrativas, como verificação,
registro e expedição de documentos, seja de veículos ou de
habilitação, além de atuar no atendimento ao público nas
unidades de trânsito do Detran.SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-39.2020.8.26.0053 -Voto no 23609
6
Conforme se infere dos autos, a autora
realizou o curso de examinador de trânsito (fl. 24), concluiu o curso
de instrutor de trânsito (fl. 28) e também fez o curso de técnico de
habilitação (fl. 30), também realizado junto ao Detran.
Nota-se, que as imagens do sítio eletrônico
do Poupatempo, juntadas às fls. 32/35, comprovam que a autora, de
fato, exerceu função de examinadora, sendo, inclusive, Presidente
da Banca por diversas ocasiões.
De igual modo, os documentos de fls. 36/74
revelam o trabalho realizado pela autora na função de examinadora
desde dezembro de 2017.
O livro de vistoria acostado aos autos às fls.
75/87 revela que a autora realizada o serviço de vistoriadora
veicular desde 18/02/2019.
Todas essas funções, como já visto, são
típicas de Agente Estadual de Trânsito, razão pela qual a sentença
agiu com acerto em reconhecer o desvio de função.
Deve-se, portanto, proibir o enriquecimento
ilícito por parte do ente público que auferiu dos serviços
especializados da autora sem a remuneração devida, sendo devidas
as diferenças salariais em prol da autora, consoante Súmula 378 do
STJ:
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às
diferenças salariais decorrentes.
Cito, ainda, a jurisprudência desta Câmara
em situação similar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-39.2020.8.26.0053 -Voto no 23609
7
Desvio de função Oficial administrativo do Detran que exerce
as funções de Agente Estadual de Trânsito
Exercício de
funções inerentes a cargo diverso, de nível superior, que
vieram comprovadas nos autos Diferenças devidas Vedação
ao enriquecimento ilícito da Administração Pública
Súmula
378 do STJ Juros e correção de acordo com o que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no Tema no 810 Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000341-33.2018.8.26.0275; Relator (a):
José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Itaporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)
Apelação. Servidor público. Desvio de função. Pretensão de
condenação do apelante ao pagamento de indenização ao
recorrido,
oficial
administrativo,
haja
vista
este executar
funções
próprias
de
agente
estadual
de
trânsito.
Admissibilidade. Comprovação pelo servidor a respeito do
desvio de função. Inteligência da súmula 378 do colendo
Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios e atualização
monetária consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE
(tema 810). Manutenção da sentença. Apelação e remessa
necessária improvidas, portanto.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1029353-45.2019.8.26.0053;
Relator
(a):
Encinas
Manfré;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)
No que tange ao pedido subsidiário, não
trouxe o Detran razões capazes de indicar porque as diferenças
salariais deveriam ser pagas sem os reflexos, tendo em vista que
estes são corolários lógicos daquelas.
Logo, a sentença deve ser mantida tal como
lançada.
Destarte, de rigor negar provimento ao
recurso.
Considerando que houve determinação a quo
para que a verba honorária seja fixada por ocasião da liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030735-39.2020.8.26.0053 -Voto no 23609
8
nos termos inciso II do § 4
o do art. 85 do CPC/2015, a majoração prevista no § 11o do mesmo
artigo também deve ser realizada na oportunidade.
CAMARGO PEREIRA
Relator